Tribunal: TJDFT
Processo: 0741075-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741075-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIUS LOURENÇO KASBERGEN, BUYNPLAY COMERCIO DE INFORMTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos do processo n. 0013471-02.2009.8.07.0001 (ID 171350622), que julgou procedente a exceção de pré-executividade nos seguintes termos: Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de BUYNPLAY COMERCIO DE INFORMTICA LTDA - ME e ANTONIUS LOURENCO KASBERGEN. O espólio de ANTONIUS LOURENCO KASBERGEN apresentou Exceção de pré-Executividade (157605921), informando a baixa da empresa executada em 9/2/2015 (139941214), assim como falecimento do sócio em 13/9/2020 (157605925). Alega, ainda, nulidade processual, por ausência de citação dos executados; prescrição das certidões de dívida ativa e a ilegitimidade passiva. O DF, por sua vez, juntou impugnação à exceção de pré-executividade (139941214) alegando ter ajuizado o feito oportunamente, invalidando o argumento de prescrição inicial; e que não ocorreu prescrição intercorrente, pois a Fazenda Pública, requerendo a aplicação da Súmula 106 do c. STJ. Também alegou que o óbito do responsável ocorreu em 2020, depois do ajuizamento do feito, devendo ocorrer apenas a substituição no polo passivo pelo espólio do executado, pugnando pelo indeferimento da exceção de pré-executividade. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, a prescrição intercorrente caracteriza-se pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito tributário, devido à não localização de bens passíveis de penhora e, também, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja à injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. O reconhecimento da prescrição, portanto, decorre de normas voltadas à duração razoável do processo, à preservação da segurança jurídica, aliada à observação da boa-fé processual, já que nem mesmo o interesse público é absoluto. Por outro lado, a manutenção em trâmite do processo por prazo indefinido também afronta o princípio da administração pública atinente à economicidade, tendo em vista que há o custo exacerbado da Administração Judiciária, em favor de demanda que não ganha efetividade. Nesse sentido, quanto à alegação do Espólio de que houve prescrição da CDA, observa-se que o débito de natureza não tributária foi constituído em 2005, com o devido ajuizamento e pedido de citação em setembro de 2009, tendo sido o despacho deferindo a citação expedido em 2/10/2009 (ID 16380106). Dessa forma, nos termos do §2o do art. 8 da Lei 6.830, houve a interrupção da prescrição inicial. Além disso, a Súmula 106 do STJ (proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência), cuja aplicação é cabível apenas quando a desídia em voga for atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, pode ser aplicada no presente caso, pois o mandado de citação só foi expedido de fato em 1/2/2022. Por fim, acolho as alegações da Fazenda Pública, afastando os questionamentos de possível prescrição das CDAs em questão. Em prosseguimento, quanto à alegação de ilegitimidade do executado ANTONIUS LOURENCO KASBERGEN, a análise detida dos autos permite observar que o falecimento da parte executada, em 13.9.2020 (certidão de óbito ID 157605925 ), ocorreu após à propositura da presente execução fiscal, mas antes de sua citação. Entende-se que falecimento da parte executada antes da citação inviabiliza a adoção do procedimento de habilitação dos herdeiros, vez que a execução já padecia de vício insanável quando da sua angularização, em razão da ilegitimidade passiva de indivíduo já extinto, observando-se que o Espólio é ente distinto da pessoa física falecida. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). Ressalte-se, finalmente, que não é admitida a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme Enunciado n. 392 do STJ. Ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil apenas com relação ao executado ANTONIUS LOURENCO KASBERGEN. Preclusa esta decisão, exclua-o do polo passivo do feito. Intime-se o DF para dar prosseguimento ao feito quanto a parte BUYNPLAY COMERCIO DE INFORMTICA LTDA - ME. No agravo de instrumento (ID 51753314), o Distrito Federal requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão na origem. Para tanto, afirma haver a probabilidade do direito e o risco da demora, consubstanciado na extinção prematura do feito na origem caso não suspensos os efeitos da decisão impugnada. Além disso, ressalta o risco da prescrição do débito e da dilapidação patrimonial, com o prosseguimento do inventário sem a ressalva do crédito público. Custas dispensadas. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A parte agravante deseja a reforma da decisão impugnada, que extinguiu a execução fiscal quanto ao espólio (art. 485, IV, CPC), sob o fundamento de que o redirecionamento somente é possível após a citação na execução fiscal. Para tanto, afirma que o julgamento utilizado na origem diz respeito aos processos em que o devedor já era falecido, o que não corresponde ao caso dos autos, já que a ação foi ajuizada em 2009 e o executado faleceu em 2020. Na oportunidade, afirma que a demora na citação é imputável aos mecanismos do sistema de justiça e que a ação foi ajuizada a tempo e modo. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados na petição inicial, não vislumbro a presença do alegado risco ao processo. Consultando os autos, não há qualquer demonstração da existência de patrimônio do espólio, da abertura do inventário ou de que a ação está em vias de prescrever (até porque a decisão impugnada afastou a prescrição). Sobre a alegação de extinção prematura do feito na origem, a decisão impugnada também não determinou o arquivamento dos autos, mas somente a extinção da ação quanto ao espólio, mantendo no polo passivo a empresa. Nesse aspecto, ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de evidência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Diante do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o espólio, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator